Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DE RESERVA MATEMÁTICA DE PLANO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PREVISÃO DE RESGATE PARCIAL DA RESERVA MATEMÁTICA NA HIPÓTESE DE PERDA DO VÍNCULO COM A INSTITUIDORA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO. REGISTRO DA CTPS. DIREITO SUBJETIVO DO PARTICIPANTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões sejam aptas a descortinar o inconformismo do recorrente e a pretensão revisional deduzida.
II. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil.
III. A entidade de previdência complementar é parte legítima para a demanda ajuizada pelo participante objetivando a restituição parcial da reserva matemática ao término do contrato de trabalho com a instituidora.
IV. À luz do artigo 114 do Código de Processo Civil, a instituidora não é litisconsorte passiva necessária na ação intentada pelo participante em face da entidade de previdência complementar que tem por objeto a restituição parcial da reserva matemática.
V. O participante tem direito subjetivo à restituição parcial da reserva matemática prevista em aditivo contratual celebrado entre instituidora e entidade de previdência complementar antes do término do contrato de trabalho anotado na CTPS.
VI. Segundo a inteligência dos artigos 29, § 2o, alínea “c”, 477 e 489 da Consolidação das Leis do Trabalho, o aviso prévio, ainda que o empregado tenha sido desobrigado do seu cumprimento, integra o tempo de serviço e projeta o contrato de trabalho até o final do período correspondente.
VII. Apelação conhecida em parte e desprovida.